Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717566-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO XAVIER SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE APREENDIDA. INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CARÁTER OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição com base no princípio da insignificância porquanto o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga apreendida. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Não se aplica a causa de diminuição prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 quando o réu é reincidente e, portanto, não preenche os requisitos legais cumulativos, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui caráter objetivo, bastando que o crime tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino para que seja aplicada. 4. Recursos conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devido o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que a reincidência não estaria relacionada com a prática da traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prova testemunhal, somada ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado - notadamente o conteúdo extraído do celular do réu e o relatório de investigações, acompanhado de registros fotográficos -, demonstra que apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido, o recorrente praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente, ou até mesmo pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. Sendo reincidente o réu, de fato, é incabível a aplicação da mencionada benesse (HC 505.610/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 20/5/2019; HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 4. A reincidência do agravante torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.484/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES (30 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/8/2017). III - No caso concreto, porque desfa vorável a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (30,367 kg de pasta-base de cocaína, droga altamente deletéria), aliadas aos maus antecedentes do paciente, em razão da condenação definitiva pelo crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, a Corte de origem exasperou a pena-base de 05 (cinco) para 10 (dez) anos de reclusão, ausente desproporcionalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. IV - A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. V- O parecer do Ministério Público, em qualquer grau de jurisdição, não vincula a atividade do órgão julgador. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 748.105/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/3/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024